Tribunal: TJDFT
Processo: 0748661-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748661-60.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: WARTON MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE MAURÍCIO MONTEIRO AGRAVADO: SAULO WARTON MONTEIRO, SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WARTON MONTEIRO, posteriormente substituído pelo ESPÓLIO DE WARTON MONTEIRO, representado por seu administrador provisório, ANDRÉ MAURÍCIO MONTEIRO, contra a r. decisão constante do ID 66208863 (p. 33/34), pela qual a MMa Juíza de Direito da 23a Vara da Vara Cível de Brasília-DF, indeferiu a pretensão deduzida pelo agravante nos autos do Pedido de Concessão de Tutela Cautelar Antecedente no 0747166-75.2024.8.07.0001, deduzido em desfavor de SAULO WARTON MONTEIRO, SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA e 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 66273281, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a anotação, na matrícula no 69.642, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “A”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL e na matrícula no 69.643, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “B”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL, da existência de discussão judicial a respeito da propriedade de tais bens, nos autos do processo no 0747166-75.2024.8.07.0001. O agravo de instrumento foi analisado e devolvido à Secretaria da egrégia 8a Turma Cível para inclusão em pauta de julgamento. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos do processo de origem, constata-se que, em 07/04/2025, foi prolatada sentença pela qual foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial da ação declaratória de nulidade de ato jurídico (ID 231673479), nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por WARTON MONTEIRO (ESPÓLIO DE) em face de SAULO WARTON MONTEIRO, SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA e 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, para o fim de confirmar a tutela de urgência de natureza cautelar concedida nos autos do agravo de instrumento no 0748661-60.2024.8.07.0000 (ID 217793335), e: a) reconhecer a ocorrência de simulação no ato de integralização do capital social da pessoa jurídica SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA; b) declarar a nulidade das transmissões dos imóveis de matrícula no 69.642 e 69.643, ambas do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descritos nos itens 1 e 2 da “escritura pública de integralização de capital social” (protocolo 00409080, livro 5664-E, fl. 13, lavrada perante o 1o Tabelionato de Notas e Protesto de Brasília); c) declarar a nulidade dos registros de transferência de propriedade anotados nas matrículas no 69.642 (R-2-69642, Prenotação no 266.479, de 26/12/2023) e 69.643 (R-2-69643, Prenotação no 266.479, de 26/12/2023), ambas registrada perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; d) condenar os réus, solidariamente, a restituírem ao espólio o valor de R$ 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil), equivalente ao preço de mercado do imóvel de matrícula no 69.644 do 4o Ofício de Registro de Imóveis (IDs 216021575 e 225593382), tendo em vista que sua alienação em favor de terceiro de boa-fé impediu o retorno do bem à massa patrimonial; e) determinar que o valor a ser ressarcido ao espólio deverá ser corrigido em sua expressão monetária segundo o IPCA e acrescido de juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA (Taxa Legal), desde o evento danoso, ou seja, a data da venda em favor do terceiro de boa-fé (3/10/2024), fato este que impediu o retorno do bem ao monte partilhável. Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Face à sucumbência, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados integralmente pelos réus. Em relação aos honorários, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (artigo 85, § 2o, do CPC), equivalente a R$ 2.961.000,00 (dois milhões novecentos e sessenta e um mil reais), ou seja, a soma do valor de mercado dos imóveis transferidos indevidamente à pessoa jurídica SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, conforme laudos de avaliação de IDs 225593373, 225593378 e 225593382. (grifo nosso) A prolação de sentença que resolve o mérito do processo de origem acarretou a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão pela qual foi indeferida a tutela cautelar antecedente. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 18:07:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora